Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CABÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, se o pedido é julgado procedente, o provimento jurisdicional tem natureza jurídica de decisão interlocutória, e, em caso de improcedência do pedido, de sentença. 1.1. No presente caso, como o pedido foi julgado procedente, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial impugnado seria, a rigor, o agravo de instrumento. No entanto, como a decisão recorrida foi rotulada de sentença, a apelação deve ser considerada cabível, excepcionalmente.

2. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, não preenchendo tal pressuposto a apelação cujas razões se dissociam dos fundamentos de fato e de direito constantes na sentença. 2.1. Estando as razões apresentadas pelo apelante parcialmente dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o conhecimento parcial da insurgência é medida impositiva, conforme art. 932, inciso III, do CPC.

3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Tal raciocínio deve ser estendido às ações que buscam a prestação de contas quanto a gestão dos valores individuais encontrados nas contas vinculadas ao fundo.

4. Em impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. 3.1. Concedida a gratuidade em primeiro grau e não havendo prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, é inviável o acolhimento da impugnação.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.